Tribunal: STF
Processo: RE 86163
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
FARMACIA E DROGARIA. ESTABELECIMENTOS ATACADISTAS. CONTROLE
SANITARIO DO COMERCIO DE DROGAS, MEDICAMENTOS E ETC. SEGUNDO A LEI N.
5.991, DE 1973, EM SEU  ART. 15,  A  FARMACIA  E  A  DROGARIA  TERAO
ASSISTENCIA DE TECNICO RESPONSÁVEL, MAS, SEGUNDO O DECRETO 74.170, DE
1974, EM SEU  ART. 30,  TAMBÉM  DEVE  TE-LA  OS  ESTABELECIMENTOS  DE
REPRESENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. EXORBITANCIA,
ENTRETANTO, DO DECRETO, A FERIR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXIGÊNCIA
QUE, ADEMAIS, NÃO ENCONTRA APOIO NOS ARTS. 22 E 23 DA LEI 5.991/73.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  CONHECIDO  E  PROVIDO,  RESTABELECENDO-SE  A
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.